Tribunal: TCU
Processo: 013.109/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível irregularidade em concurso público, relativamente às exigência para o cargo de Analista Administrativo

Inteiro teor:
Acórdão 6479/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação encaminhada a este Tribunal pela Sra. Angela Maria Bessa Fleming, presidente do Conselho Regional de Administração do Acre (CRA/AC) e outros gestores daquele conselho, noticiando suposta irregularidade ocorrida no âmbito do Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO/AC). A irregularidade consistiria na inclusão de requisitos de formação para o cargo de Analista Administrativo que permitem a participação de profissionais graduados em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Gestão Pública, no Edital de Concurso Público 1/2025, realizado pelo CRO/AC, em vez de restringir exclusivamente a profissionais de Administração ou Gestão Pública com registro no CRA. Considerando que, em linha com a conclusão da unidade, a representação não deve ser conhecida, haja vista que não se verifica a existência do interesse público para o trato da suposta irregularidade, que consiste apenas em divergência de entendimento entre o CRA/AC e o CRO/AC quanto às atividades do cargo de Analista Administrativo constantes do edital, que, segundo o CRA/AC, seriam típicas da profissão de Administrador e, portanto, exigiriam a admissão apenas de profissionais de Administração ou Gestão Pública, com registro no CRA, e, de acordo com o CRO/AC, não haveria tal vinculação; e considerando que, mesmo diante da ausência dos requisitos de admissibilidade, a unidade analisou a matéria, concluindo pela improcedência dos argumentos trazidos pelo CRA/AC; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 234, § 2o, e 235 do Regimento Interno do TCU, aplicáveis às representações, e no art. 237, parágrafo único, do mesmo normativo, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante e ao representado; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.109/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Regional de Administração do Acre 1.2. Representante: Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.6. Representação legal: Angela Maria Bessa Fleming, representando Conselho Regional de Administração do Acre 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há